Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-24.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704048-24.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO APELADO: V. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: VITOR HUGO GOMES FLAMINIO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO em desfavor de V. S. F., a qual foi desprovida, nos termos do acórdão de ID 47410289. Por meio de petição ID 48441530, as partes informam a pactuação de acordo, apto a pôr fim ao presente litígio, sem maiores contratempos, e, assim, pugnam pela competente homologação judicial. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela homologação da transação (ID 49692109). O artigo 87, do RITJDFT, determina que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Por sua vez, o artigo 932, do Código de Processo Civil determina que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Nesse sentido, e, considerando que a petição ID 48441530 encontra-se devidamente assinada pelos procuradores de ambas as partes, os quais possuem poderes especiais para transigir (IDs 44436341, e 44436368 e 44436369), HOMOLOGO O ACORDO firmado no dia 29/06/2023, nos termos em que redigido, e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas finais à cargo da apelante. Transitada em julgado a decisão, baixem os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator